Tribunal: TJBA
Processo: 8148241-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148241-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELMANO PASSOS BATISTA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSERÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Elmano Passos Batista contra sentença proferida em ação de cancelamento de registro de dívida cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Original S/A, que julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante sustenta que a ausência de notificação prévia acerca da inserção de seus dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, além de requerer a redistribuição do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de informações no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo envio da notificação prévia incumbe à instituição financeira credora ou ao órgão mantenedor do cadastro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN constitui sistema gerido pelo Banco Central destinado ao registro e monitoramento de operações de crédito, com base em informações prestadas obrigatoriamente pelas instituições financeiras.

4.
A mera inserção de dados no SCR, quando fundada em dívida existente, não configura ato ilícito, por decorrer de dever legal e regulatório imposto às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

5.
A remessa de informações ao SCR encontra respaldo na Resolução CMN nº 5.037/2022 e na Lei Complementar nº 105/2001, que autorizam o compartilhamento de dados para formação de histórico de crédito.

6.
O sistema SCR não se equipara aos cadastros restritivos de crédito (SPC/SERASA), pois não implica publicidade ampla nem restrição direta ao crédito, mas instrumento de supervisão e transparência.

7.
A ausência de notificação prévia não gera responsabilidade da instituição financeira credora, pois tal dever incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula nº 359 do STJ.

8.
Inexistindo prova de irregularidade ou inexistência da dívida, é indevida a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN, quando fundada em obrigação existente, não configura ato ilícito nem gera dano moral. 2. O dever de notificação prévia em cadastros de crédito incumbe ao órgão mantenedor, e não à instituição financeira credora.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234; TJBA, Apelações nº 8014165-58.2024.8.05.0001 e nº 8014723-64.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8148241-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

ELMANO PASSOS BATISTA
e como
A
pelad
o

BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07